Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721413-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO VIANA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCOSEGURO S.A., LM SERVICOS ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para suspensão dos descontos de empréstimos contratados mediante fraude (R$ 2.107,84, do Banco Itaú, e R$ 2.170,00, do Banco Seguro) Alega, em síntese, que: 1) foi vítima de um golpe, tendo recebido uma ligação de um golpista que alegava ser correspondente do Itaú e que, por se encontrar em poder de todos os dados pessoais do agravante (inclusive informações sobre sua margem, o levou a acreditar que negociava com o banco e que seria vantajosa a proposta de redução da parcela de seu empréstimo junto ao Banrisul mediante portabilidade; 2) o suposto correspondente entrou em contato novamente com o agravante informando que o valor de R$ 87.783,17 havia sido foi creditado na conta do agravante para que fosse realizado o pagamento de R$ 83.785,35 para quitação do empréstimo do Banrisul, o que foi feito; 3) ainda foi induzido a realizar nova transação para quitar supostos resquícios do empréstimo, tendo sido depositado R$ 52.675,21 em sua conta bancária para pagamento ao Itaú, que realizaria o “estorno” do referido valor para quitação do empréstimo que contraiu com o Itaú para quitar o Banrisul, concluindo a portabilidade da dívida; 4) depois de realizar essa última transferência, percebeu que começaram a ser descontados dois empréstimos consignados, quando, então, percebeu que havia sido vítima de uma fraude; 5) a relação é de consumo e deve haver a inversão do ônus da prova; 6) a contratação de empréstimo consignado está eivada de dolo, sendo o caso de anulação da cédula de crédito, por não atender a proposta de portabilidade de dívida, tendo sido utilizada clara falsificação com o intuito de convencê-lo a realizar um negócio fraudulento; 7) os empréstimos realizados em nome do autor/agravante foram de R$ 87.783,17 perante o Banco Itaú e R$ 52.675,21 perante o Banco Sucesso, tendo ambos responsabilidade pelos serviços prestados por correspondente bancário, ainda mais quando há fraude e dolo; 8) suspensão dos descontos não irá prejudicar as instituições financeiras, tendo em vista que, caso o resultado do processo seja diverso, basta os descontos serem retomados, o mesmo não se podendo concluir em relação ao agravante, que tem um salário líquido de R$ 7.966,52. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam suspensas as cobranças dos empréstimos e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não se vislumbra inequívoca irregularidade nos descontos efetuados decorrentes do contrato de empréstimo consignado, que foi celebrado com o primeiro requerido. A alegação de que houve condutas ilícitas perpetradas pelos réus ao não efetuarem a quitação do empréstimo consignado anterior, para efetivação da portabilidade de dívida, demanda maior dilação probatória e exercício do contraditório. O momento processual não permite imiscuir na questão da existência de fraude ou vício de consentimento, tendo em vista a necessidade da maturação da causa pela dilação probatória, quando, após o contraditório, será definida a titularidade do direito perseguido. Assim, verifica-se que a alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado, por intermédio da correspondente bancária LM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA, bem como a responsabilização das instituições financeiras, demanda análise dos contratos de mútuo bancário firmados entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória. (...)” Portanto, a alegação do agravante de que foi vítima de fraude (na qual suposto correspondente do Itaú teria conseguido seus dados pessoais para ludibriá-lo com proposta de portabilidade para obtenção de empréstimos fraudulentos) demanda ampla dilação probatória. Isso porque não é possível se afirmar nem que a pessoa que apresentou a proposta de portabilidade seja, de fato, correspondente bancário do Itaú, nem que os dados pessoais do agravante tenham sido obtidos por falha de segurança atribuída às instituições financeiras apontadas. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator